Tribunal: TCU
Processo: 034.514/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2886/2020-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento autuado por força do Acórdão 1344/2015-TCU-Plenário , prolatado no bojo do TC Processo 006.232/2008-8 , por meio do qual o TCU determinou à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica) que acompanhasse o resultado das medidas que estavam sendo conduzidas pela Petrobras, internamente, e pelo Juízo federal, que cuida da operação Lava-Jato, para identificar a ocorrência de desvio de recursos públicos federais no âmbito do projeto Gasene, de modo que se propusesse ao TCU, se isso se mostrasse necessário, a conversão deste processo de acompanhamento em tomada de contas especial, tendo sido autorizado o trabalho conjunto com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal. Considerando que a Secretaria Extraordinária de Operações Especiais (SeinfraOperações), após diversas medidas saneadoras, concluiu que não há, nos autos, elementos que permitam identificar e quantificar eventual superfaturamento por preços excessivos, nem indício de ter havido fraudes nas contratações envolvendo o projeto Gasene, principal objetivo deste Acompanhamento; Considerando que, em relação às audiências realizadas dos membros da diretoria executiva e às oitivas das empresas que participaram do empreendimento, em atendimento aos subitens 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 1344/2015-TCU-Plenário , a própria unidade técnica concluiu que "os termos da audiência impossibilitaram a responsabilização das empresas e dos gestores e prejudicaram sua defesa, uma vez que não é possível saber sobre quais irregularidades deveriam se manifestar, tampouco sobre quais atos ou omissões suas formariam o nexo de causalidade e a culpabilidade para a responsabilização " (peça 559, § 17), conforme restou sumarizado no despacho da peça 588; Considerando que, em relação às audiências dos Srs. José Sérgio Gabrielli de Azevedo e Antônio Carlos Pinto de Azeredo, se materializou a prescrição da pretensão punitiva decenal desta Corte de Contas, consoante jurisprudência uniformizada pelo Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , uma vez que o ato que autorizou a audiência dos responsáveis e que, portanto, interrompeu o prazo prescricional, ocorreu em 3/7/2008 a partir de despacho do então relator ainda no bojo da auditoria (peça 4, p. 18 do TC Processo 006.232/2008-8 ) e o envio dos autos para manifestação do relator ocorreu apenas em 16/8/2018 (peça 558, 559 e 560), já transcorridos mais de dez anos entre a interrupção e a possibilidade de pronunciamento no mérito quanto aos fatos tratados nas referidas audiências; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras, à Força-Tarefa da Operação Lava Jato do MPF/PR, à 13a Vara Federal Criminal de Curitiba/PR, e à SeinfraPetróleo; e b) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 034.514/2014-7 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 006.232/2008-8 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO). 1.2. Responsáveis: Almir Guilherme Barbassa (XXX.113.586-XX); Antônio Carlos Pinto de Azeredo (XXX.741.057-XX); Guilherme de Oliveira Estrella (XXX.771.627-XX); Ildo Luis Sauer (XXX.024.960-XX); Jorge Luiz Zelada (XXX.164.787-XX); José Miranda Formigli Filho (XXX.031.707-XX); José Alcides Santoro Martins (XXX.522.258-XX); José Eduardo de Barros Dutra (XXX.586.406-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Maria das Graças Silva Foster (XXX.772.727-XX); Nestor Cunat Cervero (XXX.381.207-XX); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX); Rogério Almeida Manso da Costa Reis (XXX.705.617-XX). 1.3. Interessados: Bueno Engenharia e Construção Ltda (76.736.123/0001-57); Conduto Companhia Nacional de Dutos (30.509.814/0001-17); Consórcio Mendes Júnior-Azevedo & Travassos (09.193.627/0001-80); Galvão Engenharia S/A (01.340.937/0001-79); Megadrill South America (05.728.859/0001-35); Sinopec Petroleum do Brasil Ltda (07.199.883/0001-50). 1.4. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.; Transportadora Gasene S/A - Grupo Petrobras - Mme. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.8. Representação legal: Rafael Lycurgo Leite (OAB/DF 16.372); Marco Aurélio Ferreira Martins (OAB/SP 194.793); Marina de Araújo Lopes (OAB/DF 43.327); Murilo Varasquim (OAB/PR 41.918); Bruno Guimarães Bianchi (OAB/PR 86.310); Fábio Carneiro Bueno Oliveira (OAB/SP 146.162); Karina Yumi Ogata; Pedro Paulo de Rezende Porto Filho (OAB/SP 147.278); Thiago Ramos Rondinelli (OAB/RJ 179.023); Carlos Henrique Lemos (OAB/SP 183.041); Carlos Roberto de Siqueira Castro (OAB/DF 20.015); Fernanda Pereira da Silva Machado (OAB/RJ 168.336); Guilherme Siqueira Coelho de Paula (OAB/DF 48.370); Julia Torres Kerr Haanwinckel (OAB/RJ 151.307); Geraldo Lopes Carneiro Neto (OAB/RJ 168.754); Argeo Cirilo Bueno (OAB/RS 14.303) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.